Tribunal: TJBA
Processo: 0020696-93.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020696-93.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF

Advogado(s)
:
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: ABEILARD JOSE BALEEIRO LIMA e outros (9)

Advogado(s)
:
CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE

ACORDÃO

Ementa: Direito previdenciário. Embargos de declaração em agravo interno. Ressarcimento de valores recebidos por força de tutela provisória revogada. Alegações de obscuridade, contradição e omissão parcialmente acolhidas.
Rejeição
da pretensão de ampliar meios de execução e percentual de desconto. Reconhecimento de omissão quanto à correção monetária e juros. Embargos acolhidos em parte.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno para revogar decisão concessiva de tutela provisória e autorizar o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente, com desconto mensal limitado a 10% sobre benefício previdenciário ativo.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) esclarecer se é possível utilizar meios de execução diversos do desconto mensal de 10%; (ii) verificar eventual contradição entre o limite fixado e o Tema 692/STJ, que prevê teto de até 30%; (iii) apurar omissão quanto ao risco de inadimplemento diante da idade dos beneficiários e do déficit atuarial do plano; e (iv) identificar omissão relativa aos critérios de correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos.

III. Razões de decidir

3. Não se reconhece obscuridade quanto aos meios de execução, pois o acórdão foi claro ao autorizar exclusivamente o desconto mensal de 10%, diante da natureza alimentar dos proventos e da necessidade de resguardar o mínimo existencial do devedor.

4. Inexiste contradição entre o percentual de desconto fixado e o Tema 692/STJ, uma vez que o precedente apenas estabelece limite máximo de 30%, cabendo ao julgador, conforme o caso concreto, fixar percentual inferior em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade.

5. As alegações sobre o risco de inadimplemento em razão da idade dos beneficiários e do déficit atuarial do plano não configuram omissão relevante, pois tais argumentos não afastam a proteção ao caráter alimentar dos benefícios e ao mínimo existencial do segurado.

6. A pretensão de que os descontos também incidam sobre benefícios pagos pelo INSS não procede, uma vez que o acórdão, de forma intencional e fundamentada, limitou os descontos aos proventos pagos pela entidade previdenciária, em respeito às garantias constitucionais dos segurados.

7. Constata-se omissão quanto à ausência de definição dos critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios, a qual deve ser suprida para assegurar a exatidão do ressarcimento, fixando-se o INPC como índice de correção e os juros moratórios legais de 1% ao mês desde a intimação da decisão que reconheceu a obrigação.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
tão somente para suprir a omissão quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, nos termos ora delineados, mantendo-se, no mais, incólume o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0020696-93.2010.8.05.0001
, em que é
embargante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF

e embargad
a

ABEILARD JOSE BALEEIRO LIMA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.